Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2432025, modalidade Pregão e Uasg 462111 (Objeto: Aquisição de Espectrômetro de Massa tipo MALDI-TOF para o LACEN/SE.)

Inteiro teor:
Acórdão 574/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la procedente com a subsequente perda de objeto, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 29 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 024.213/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logísticas do Estado de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joel Nunes de Menezes Junior (11650/OAB-ES), representando Diagmaster Cientifica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.